Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-04.2018.8.11.0101
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001253-04.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVAN BRASIL MARTINS - CPF: 895.123.082-15 (APELANTE), CLEODIANE BORGES SARDINHA - CPF: 006.163.152-36 (APELANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 529.737.432-49 (APELANTE), CRISTIANE MARTINS - CPF: 023.173.951-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 33 E 35,
AMBOS DA
LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 348 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À PRIMEIRA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA CONDUTA PREVISTA NO TIPO PENAL PRETENDIDO – APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA DO CRIME PRINCIPAL – CAUSA LEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI ANTIDROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DUAS APELANTES – ALEGADA FALTA DE ÍNCULO ASSOCIATIVO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS – PEDIDOS SUCESSIVOS – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SUSCITADA – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – PRIMEIRA APELANTE REINCIDENTE – SEGUNDA E TERCEIRA APELATES CONDENADAS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de favorecimento pessoal (art. 348, CP), pois, não há nos autos a demonstração da figura do tipo penal incriminador, lado outro, a conduta da apelante se amolda ao que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Também não deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, posto que não foi comprovada qualquer ameaça ou coação para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação das apelantes em relação à prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação,
quantum satis
, do
animus
associativo entre as apelantes, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a
aplicação
da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). [...]
(AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Impossível se mostra a aplicação da atenuante inominada (art. 66, CP), uma vez que a defesa não demonstrou a suposta vulnerabilidade das apelantes, cujo ônus lhe cabia.

Segundo ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal pode se valer da teoria da coculpabilidade como embasamento, pois trata-se de previsão genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu”
(STJ, Quinta Turma. HC 411.243/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Conforme jurisprudência do STF, os requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 devem ser observados de forma cumulativa, para que o acusado faça jus da causa especial de diminuição de pena.

No caso dos autos, a primeira apelante é reincidente, tendo as demais sido condenadas pela prática do crime de associação ao tráfico, demonstrando sua dedicação às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Martins
,
Maria Aparecida de Souza
e
Cleodiane Borges Sardinha
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal nº 1253-04.2018.811.0101 (código 102714), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Maria Aparecida de Souza
pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
; condenando, ainda,
Cristiane Martins e Cleodiane Borges Sardinha
como incursas nas condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, cada uma ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
(sentença – Ids. 66828267, 66828269, 66828275, 66828276 e 66828279).

Inconformadas com o desfecho da sentença, as acusadas, através da Defensoria Pública,

interpuseram recurso de apelação criminal (Id. 66828954). Em suas razões, a defesa alega ausência de provas para embasar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico e inexistência de comprovação de vínculo associativo, quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pugnando, ainda, pela desclassificação do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para a forma descrita no artigo 348 do Código Penal com relação à apelante
Maria Aparecida
. Busca, de forma subsidiária, o reconhecimento em favor das apelantes da atenuante genérica na segunda fase da dosimetria, diante de sua situação de vulnerabilidade concreta, além da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas (Ids. 66828955 a 66828958).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso, confirmando-se a sentença em todos os seus termos (Ids. 66828967 a 66828971).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 72802983), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Atribui responsabilidade penal exclusiva ao acusado Silvan Brasil Martins, sustentando, em relação às demais acusadas, tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, em relação à acusada Maria Aparecida de Souza, pede a desclassificação da imputação de tráfico ilícito de drogas para favorecimento pessoal (artigo 348 do Código Penal) –
Improcedência
– As provas coligidas nos autos são robustas e suficientes à caracterização do tráfico ilícito de drogas imputado às acusadas –
2.
Também demonstra insatisfação com a condenação das acusadas na imputação de associação para o tráfico, reclamando da ausência de comprovação da permanência ou estabilidade do vínculo associativo –
Improcedência
– As provas coligidas nos autos são robustas e suficientes à caracterização da associação para o tráfico imputadas às acusadas –
3.
Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena aplicada, argumentando ser o caso tanto de reconhecimento da vulnerabilidade concreta das acusadas como atenuante genérica (artigo 66 do Código Penal), quanto de aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo privilégio (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006) –
Improcedência
– A dosimetria penal foi estabelecida corretamente na origem. Não há previsão legal da vulnerabilidade concreta como causa atenuante e a jurisprudência brasileira não reconhece sua aplicação; ademais, foi comprovado nos autos que as acusadas se dedicavam à atividade do tráfico e integravam facção criminosa – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Martins
,
Maria Aparecida de Souza
e
Cleodiane Borges Sardinha
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal nº 1253-04.2018.811.0101, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Maria Aparecida de Souza
pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, condenando, ainda,
Cristiane Martins
e
Cleodiane Borges Sardinha
como incursas nas condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

A denúncia assim consignou:

“[...]
FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso Inquérito Policial que em data não precisada nos autos, no município de Cláudia/MT, os denunciados
CRISTIANE MARTINS
,
APARECIDA GARCIA MENDES
,
CLEODIANE BORGES SARDINHA
e
SILVAN MARTINS
, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

FATO 02 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de abril de 2018, por volta das 20h30, na MT 423, próximo à “Lanchonete do Paulo”, no município e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados
CRISTIANE MARTINS
,
APARECIDA GARCIA MENDES
,
CLEODIANE BORGES SARDINHA
e
SILVAN MARTINS
adquiriram e transportaram drogas, consistentes em 148,6 g (cento e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de substância análoga à cocaína, pronta para a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que em data não precisada nos autos, os denunciados
CRISTIANE MARTINS
,
APARECIDA GARCIA MENDES
,
CLEODIANE BORGES SARDINHA
e
SILVAN MARTINS
decidiram associar-se para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas em Cláudia/MT.

Demais disso, na constância da associação, os acusados se dirigiram ao município de Sinop/MT todos em um mesmo veículo e foram até um local não esclarecido nos autos e, cientes de suas ações, adquiriram cerca de 148,6g (cento e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de substância análoga à cocaína, droga esta que foi pesada na presença deles e armazenada dentro de um saco plástico, pronta para a comercialização. Para não serem descobertos, a denunciada
CRISTIANE
ficou encarregada de esconder a droga dentro de suas roupas durante o trajeto até este município de Cláudia/MT, sendo certo que a presença dos demais corréus no veículo visava afastar qualquer suspeita da autoridade policial em caso de abordagem.

Segundo se extrai dos autos, no dia 16 de abril de 2018, por volta das 20h30, já no caminho para este município de Cláudia/MT, próximo ao centro urbano, os denunciados
CRISTIANE
,
APARECIDA
,
CLEODIANE
e
SILVAN
foram surpreendidos pela guarnição da Polícia Militar, que os abordaram e procederam à revista no veículo. Diante de informações que os policiais detinham sobre o transporte da droga pelos denunciados, os suspeitos
CRISTIANE
,
APARECIDA
,
CLEODIANE
e
SILVAN
foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Consta nos autos que no trajeto até a Delegacia, a denunciada
CRISTIANE
entregou a droga que trazia junto ao ser corpo para
APARECIDA
objetivando a dispensa dos entorpecentes, tendo
APARECIDA
jogado a droga embaixo do banco da viatura. Restou apurado que
SILVAN
era o líder da associação, que conduziu o veículo e os demais para e durante a prática delitiva, sempre em coautoria.
CLEODIANE
, por sua vez, estava imbuída do mesmo propósito criminoso, sendo que esteve presente e em liame subjetivo com os demais comparsas em todos os atos, desde a saída de Cláudia, a aquisição da droga em Sinop e seu transporte durante o retorno do trajeto. [...]”
(Id. 66816977)

Insta consignar que, apesar de constar como denunciada a pessoa de
Aparecida Garcia Mendes
, o nome correto da apelante é
Maria Aparecida de Souza
, conforme decisão de Id. 66828194.

Necessário se mostra esclarecer que Silvan Brasil Martins teve a extinção da punibilidade declarada na sentença, em razão de falecimento, conforme certidão de óbito (Id. 66828215).

A defesa busca a absolvição das apeladas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes (
Cristiane
,
Maria Aparecida
e
Cleodiane
), alegando ausência de provas para sustentar o édito condenatório bem com do crime de associação para o tráfico (
Cristiane
e
Cleodiane
), afirmando não haver provas de vínculo associativo.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão às recorrentes.

A materialidade e autoria dos crimes encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência nº 2018.123505 e termo de exibição e apreensão (Id. 66816980), laudo preliminar de constatação (Id. 66816983), laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.005517-01 (Id. 66827472), Relatório nº 21/2018 (Id. 66827474), laudo pericial nº 3.14.2018.46796-01 (Id. 66828452), além dos depoimentos presentes nos autos.

Com relação a autoria dos delitos, se pode afirmar que além, dos documentos acima supracitados, que reforçam que as apelantes cometeram os delitos em análise, depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que as rés do caso em tela são autoras dos crimes.

Ademais, a versão defensiva é inconsistente e não recebe qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

A testemunha Fernando Borges de Oliveira, policial militar que participou da operação de prendeu as apelantes, assim aduziu acerca dos fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE na data dos fatos encontrava-se de plantão na companhia dos soldados Queiroz e Eder; QUE o depoente afirma que a polícia militar recebeu várias denúncias de que o suspeito Sulivan traficava drogas nesta cidade; QUE o depoente afirma que na tarde de hoje foi recebida a informação através de mais uma denúncia anônima de que o suspeito Sulivan, estaria vindo da cidade de Sinop-MT para esta cidade em um veículo GM/CORSA de cor branco e que o mesmo estaria transportando aproximadamente um quilo de de drogas; QUE foi informado ainda que o suspeito Sulivan, havia recrutado três mulheres, para que as mesmas transportassem tal droga em suas partes "intimas", sendo que uma das mulheres seria a sua esposa a suspeita Claudiane; QUE o depoente afirma que diante de tal denúncia, ele e os demais policiais acima relacionados, deslocaram-se para MT 423, para averiguar a denúncia; QUE nas proximidades do "bar do senhor Paulo", foi avistado um veículo com as mesma características da denúncia; QUE foi feito o acompanhamento do veículo e que após certa distância, foi emitido sinais sonoros bem como luminosos, determinando que o carro parasse; QUE tal ordem foi obedecida pelo condutor do veículo o suspeito Sulivan; QUE o depoente afirma que foi constatado que no interior do veículo havia três mulheres e um homem, conforme o contexto da denúncia; QUE foi feita a busca no veículo; QUE o depoente afirma que enquanto tal busca era realizada, as três suspeitas, foram colocadas no banco de trás da viatura, para que fosse possível o deslocamento até esta delegacia de polícia, para que a revista pessoa das mulheres fosse realizada por uma policial feminina; QUE um dos componentes da guarnição, acompanhou o suspeito Sulivan em seu veículo; QUE o depoente afirma que estava em deslocamento até esta cidade; QUE após alguns quilômetros os aparelhos celulares, começaram a dar sinal; QUE o depoente afirma que foi feita uma ligação para o graduado de dia da cidade de Sinop-MT, solicitando o apoio da ronda escolar, pois esta viatura era composta dos soldados da polícia militar Pacheco e Patrícia, com o intuito que a policial militar Patrícia, realizasse a busca pessoal nas suspeitas; QUE então continuaram o deslocamento; QUE o depoente afirma que ao chegarem nesta de1egacia de polícia, após desembarcarem as suspeitas da viatura, foi constatado que uma das suspeitas, dispensou uma sacola contendo aproximadamente 150g (cento e cinquenta gramas) da droga popularmente conhecia por "PASTA BASE DE COCAÍNA", no interior da viatura; QUE diante dos fatos o depoente deu voz de prisão em flagrante delito aos suspeitos Sulivan Brasil Martins, Cristiane Martins, Cleodiane Borges Sardinha e Aparecida Garcia Mendes, pela pratica dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas; [...]”
(Id. 66816983)

No mesmo sentido são as declarações dos demais policiais que realizaram a abordagem e prisão das apelantes.

A testemunha Fernando Borges, em juízo, ratificou integralmente suas declarações extrajudiciais.

Na fase de inquérito, as apelantes assim aduziram acerca dos fatos:

“[...] Que na data de ontem, no período da manhã foi para cidade de Sinop, juntamente com o casal SILVAN e CLEODIANE, conhecida por TIELE; Que além do casal, foi também a senhora APARECIDA GARCIA MENDES; Que segundo a interroganda, ela foi para Sinop para visitar seu irmão que é morador daquela cidade; Que o casal TIELE e SILVAN foram visitar o neto deles que teria recém nascido; Que APARECIDA disse que iria levar uma mala de roupas para uma pessoa na cidade de Sinop, mas não sabe informar o nome da pessoa; Que o grupo foi para Sinop no carro de SILVAN; Que quando chegaram na referida cidade, APARECIDA GARCIA pediu para deixarem ela em um posto de combustível, o qual não sabe informar o nome; Que na oportunidade, já havia uma outra mulher esperando APARECIDA no posto, mas a interroganda não sabe dizer quem seria esta pessoa; Que na data de ontem, já no início da noite, o grupo decidiu voltar para cidade de Cláudia. Sendo que passaram no mesmo posto, o qual havia deixado APARECIDA no período da manhã; Que APARECIDA estava com a mesma mala que ela havia levado mais cedo; Que quando o grupo estava próximo da lanchonete do senhor PAULO, na MT423, foram abordados pela polícia militar; Que segundo a interroganda, ela estava dormindo no momento da abordagem; Que todos os ocupantes do carro foram revistados. bem como o carro de SILVAN foi revirado pela polícia, mas nenhuma droga foi encontrada; Que quando estavam no interior da viatura policial, APARECIDA despejou a droga no interior do veículo; Que afirma que não tinha conhecimento da droga; Que não sabia que a senhora APARECIDA estava transportado o entorpecente; [...]
Que salienta que o casal SILVAN e CLEODIANE estão morando junto com a interrogando, na residência desta;
Que quando estava na cela da delegacia de Cláudia, a senhora APARECIDA confessou que entregaria a droga para a pessoa de CIELE, sendo esta filha da MARCIA DOS REIS; [...]”
(Cristiane Martins – Ids. 66816985 e 66816987) (negritou-se)

“[...] QUE a interrogada afirma que na data dos fatos por volta das 16h00min, foi para cidade de Sinop-MT na companhia dos suspeitos Sulivan, Cleodiane e Cristiane; QUE a interrogada afirma que pegou uma carona com Sulivan para ir buscar mala de roupas na cidade de Sinop-MT, que havia emprestado para uma amiga do estado de Rondônia; QUE a interrogada afirma que Sulivan e Cleodiane foram para cidade para visitar a neta que havia acabado de nascer; QUE Cristiane foi até Sinop-MT somente para fazer companhia para Sulivan e Cleodiane e para conhecer a neta do casal; QUE a interrogada afirma que ao chegar na cidade de Sinop-MT, Sulivan lhe deixou em um posto de gasolina, onde a mesa iria pegar a tal mala de roupas com sua conhecida; QUE a interrogada afirma que após Sulivan lhe deixar no posto de gasolina, o mesmo saiu e combinou de mais tarde passar para pega-la; QUE a interrogada não sabe informar o nome do tal posto de gasolina; QUE a interrogada afirma que ao chegar no referido posto, encontrou sua amiga “Ângela” que é de Rondônia; QUE a interrogada afirma que “Ângela”, lhe entregou a mala e mais uma sacolinha plástica; QUE a interrogada afirma que “Ângela”, pediu para que ela entregasse tal sacola para “Ciele”; [...]
Que neste momento resolveu falar a verdade, e que em lugar em Sinop que não sabe explicar onde fica, SULIVAN pegou a sacola com a droga na casa de uma mulher que não sabe dizer quem é; Que viu quando pesaram o pacote e depois SULIVAN passou para CRISTIANE, que colocou dentro da roupa e vinha trazendo a droga; que quando estavam dentro da viatura, CRISTIANE tirou o pacote e deu para a interroganda colocar embaixo do banco;
[...]”
(Aparecida Garcia Mendes/Maria Aparecida de Souza – Ids. 66816987 e 66816989) (negritou-se)

“[...] QUE a interrogada afirma que na data dos fatos por volta das 16h00min, saiu desta cidade na companhia de seu marido Sulivan e das suspeitas, Cristiane e Aparecida; QUE interrogada afirma que ela e seu marido, deram carona para a suspeita Cristiane e para “velha” (Aparecida); QUE a interrogada afirma que ao chegar na cidade de Sinop-MT, foram até a residência de uma tal de “Márcia”, onde deixaram a “Velha” (Aparecida); QUE a interrogada afirma que em seguida ela, Cristiane e Sulivan foram para acasa de seu filho ver seu Neto que havia nascido naquele dia; QUE a interrogada afirma que enquanto estava na casa de seu filho, Cristiane saiu dizendo que iria fazer um programa e que depois encontraria o casal em um “ponto”; QUE a interrogada afirma que por volta das 19h00min, Cristiane telefonou para Sulivan e pediu para que ele a pegasse em um ponto de prostituição da cidade de Sinop-MT; QUE a interrogada a firma que ela e seu marido foram até tal ponto indicado por Cristiane; QUE a interrogada afirma que em seguida uma mulher conhecida por “Márcia”, telefonou para Sulivan ir buscar a “Velha” em sua casa; QUE

a interrogada afirma que ela seu marido e Cristiane foram até a residência de Márcia, para buscar a “Velha” (Aparecida); [...] QUE a interrogada afirma que a “Velha”, saiu da casa de Márcia, sem nada nas mãos, nem uma sacola, nem mala de roupas, em fim com nada; QUE a interrogada afirma que "Velha" entrou no carro e todos vieram para a cidade de Cláudia-MT; QUE a interrogada afirma que na MT 423, foram abordados pela polícia militar; QUE a interrogada afirma que durante a revista no veículo de seu marido, os policias militares pediram para que ela, Cristiane e a “velha”, entrassem no banco de trás da viatura; QUE a interrogada afirma que não tinha conhecimento de que estavam transportando drogas; QUE não sabe informar quem jogou a sacola com drogas embaixo do banco da frente da viatura; [...]”
(Cleodiane Borges Sardinha – Ids. 66816989 e 66816991)

Observa-se que as declarações extrajudiciais das apelantes estão em total dissonância entre si, havendo várias narrativas distintas para o mesmo fato.

Todavia, o final do depoimento da apelante
Maria Aparecida
apresenta maior similitude com as informações prestadas pelos policiais militares, as quais apontam para a prática das condutas delitivas pelas quais foram condenadas.

Em juízo, as recorrentes tentam atribuir a culpa dos crimes unicamente a Silvan Brasil Martins (falecido), incorrendo em novas contradições.

A apelante
Cleodiane
afirma que ter ido ao município de Sinop/MT em razão do nascimento de seu neto, sendo acompanhada na viagem por Silvan e as apelantes
Cristiane
e
Maria Aparecida
, além de uma criança que estaria sob seus cuidados.

Ao chegar no município de Sinop/MT, diz que
Cristiane
foi deixada em um posto de gasolina, para fazer um programa. Na sequência, seguiram até a residência da pessoa conhecida como “Márcia”, local em que Silvan adquiriu o entorpecente, porém, alega não ter conhecimento desse fato na época.

Alegou que Silvan era usuário de drogas e já conhecia “Márcia”, não se recordando se
Maria Aparecida
estava junto deles neste momento. Em seguida, disse que haviam deixado
Maria Aparecida
em local que não se recorda, e depois foram para a maternidade visitar o neto. Após, buscaram
Maria Aparecida
e
Cristiane
e voltaram para Cláudia, contudo, durante o trajeto foram abordados pelos policiais militares, momento em que afirma que Silvan pediu para
Maria Aparecida
guardar uma sacola que continha a porção de droga apreendida, entretanto, ninguém além de seu esposo tinha conhecimento do conteúdo desta sacola. Disse que não viu se
Cristiane
ou
Maria Aparecida
levou a sacola contendo droga para dentro da viatura da PM. Afirmou que na Delegacia de Polícia, Silvan não ameaçou ninguém, contudo, sem explicar de que forma, tentava indicar
Maria Aparecida
como a proprietária da substância entorpecente. Afirmou, ainda, que não conhecia a apelante
Cristiane
.

Sob o crivo do contraditório,
Cristiane
negou a conduta criminosa, alegando que estava em companhia das demais apelantes em razão de uma carona para a cidade de Sinop. Afirma que, quando chegaram em Sinop, foi deixada na casa de um primo. No retorno à cidade de Cláudia, Silvan comentou sobre uma sacola, mas não falou o que havia dentro. Em dado momento, Silvan jogou esta sacola no colo de
Maria Aparecida
e pediu para que ela guardasse e, somente pouco antes da abordagem dos policiais militares, revelou que havia droga na sacola.

Afirmou que Silvan comentou após a prisão que havia pegado a porção de droga de uma mulher, desconfiando que esta mulher se trata de “Márcia”, acrescentando que Silvan e
Cleodiane
já eram conhecidos de Márcia. Disse que tinha o número de telefone de
Cleodiane
e
Silvan
mas não tinha contato com eles.

Explicou que na Delegacia de Polícia Silvan queria jogar a culpa em Maria Aparecida, pois, em razão de sua idade, não seria presa, alegando que Silvan lhe ameaçou utilizando da fragilidade das condições de saúde e financeiras dos seus pais, oferecendo dinheiro e o custeio com a advogada para representa-la neste processo caso acusasse
Maria Aparecida
.

Perante a autoridade judiciária,
Maria Aparecida
negou os fatos que lhes são imputados. Afirma que foram para a cidade de Sinop e, lá chegando, foram até a casa de Márcia, tendo ficado lá juntamente com
Cleodiane
e
Cristiane
, momento em que Silvan saiu do local e, quando este retornou, viu o momento em que ele pesou a porção de drogas na casa da Márcia, dizendo:
“eu vou pesar esse óleo aqui”
. Afirma que a droga foi pesada na presença de todas as recorrentes.

Após, Silvan entregou a sacola com o entorpecente a
Cristiane
, sendo que ela devolveu para ele quando entraram no veículo.

Alega que Cristiane lhe informou que estaria indo à cidade de Sinop para ser “associada”, que estava sendo levada para ser “batizada”, não sabendo explicar o que isso significa.

Ora, a autoria do crime de tráfico é clara, apontando às apelantes como autoras do delito.

Apesar de tentar atribuir a culpa unicamente a Silvan, é certo que todas as apelantes aderiram à conduta criminosa, uma vez que as versões narradas na fase inquisitorial e em juízo se apresentam totalmente dissociadas umas das outras, além de não guardarem qualquer similitude com a prova colhida nos autos.

A apelante
Cleodiane
, esposa de Silvan, afirma em juízo que não viu o momento da pesagem da droga pois teria “ido ao banheiro” e, no retorno à cidade de Cláudia, afirma que “estava dormindo”, não se recordando de nada.

No mesmo sentido, as declarações de
Cristiane
não guardam qualquer semelhança com a prova produzida, tratando-se de meras conjecturas sem comprovação, tentando eximir-se da culpa com uma negativa desprovida de qualquer comprovação.

De outro lado, as declarações da apelante
Maria Aparecida
possuem certa coerência com as demais provas, em especial as declarações do policial militar responsável pela sua prisão.

Ao afirmar que todas as recorrentes presenciaram a pesagem da droga, confirma que todas sabiam do conteúdo da sacola, aderindo à conduta do tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Além do mais, a própria apelante
Maria Aparecida
, que sabia do conteúdo da sacola, após ser-lhe entregue, escondeu-a sob suas vestes, dispensando o invólucro quando estava no interior da viatura policial.

Ressalte-se que, num primeiro momento, não havia policial feminina na abordagem das apelantes, ou seja, elas não iriam ter a busca pessoal realizada naquele momento. No entanto, ao chegarem na delegacia, poderiam ser revistadas. Daí a dispensa do entorpecente na própria viatura policial.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que as recorrentes incidiram no suposto delito que lhes são imputados.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo relato se mostra crível.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais.

Nessa esteira de pensamento, observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.
(AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)

[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

A Defensoria Pública pugna, ainda, pela desclassificação do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para a forma descrita no artigo 348 do Código Penal com relação à apelante
Maria Aparecida
.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo legal:

“
Favorecimento pessoal

Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:”

Busca-se punir, com este artigo, a conduta daquele que presta ajuda ou colabora para terceira pessoa fugir, esconder-se da autoridade que o busca.

Entretanto, o sujeito ativo deste crime não pode ser o coautor ou partícipe do crime principal.

Tal crime se concretiza com a subtração do terceiro da órbita da autoridade pública.

Assim leciona Celso Delmanto acerca da conduta do crime de favorecimento pessoal:

“Pune-se a conduta de auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública. A conduta deve ser comissiva e não omissiva, mas qualquer meio de execução pode vir caracterizar o delito: ocultação do autor do crime, auxílio para sua fuga, despistamento etc. A autoridade pública referida é tanto judicial como policial ou administrativa”.
(Código Penal Comentado, 6ª Edição, Renovar, p. 716)

No presente caso, a apelante
Maria Aparecida
não favoreceu Silvan, mas aderiu à conduta do crime de tráfico de drogas, na medida que sabia o conteúdo da sacola plástica e, mesmo assim, escondeu-a sob suas vestes, a fim de o entorpecente não ser localizado pelos policiais durante a abordagem.

Neste sentido, segue o presente aresto:

[...] Insubsistência, ademais, da tese desclassificatória.
A circunstância de o acusado estar auxiliando o proprietário da droga a evitar ser flagrado em abordagem policial é mera consequência da conduta principal, qual seja, o transporte da substância entorpecente a ser entregue a terceiros
. Inviabilidade da pretensão de desclassificação para o tipo de favorecimento pessoal. Juízo condenatório do acusado D.B.C. confirmado. Pena redimensionada. [...]
(TJ-RS - ACR: 70070206461 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 19/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2016) (negritou-se)

Resta, portanto, inviável a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de favorecimento pessoal, em relação à apelante
Maria Aparecida
.

Não há que se falar, também, em inexigibilidade de conduta diversa da apelante
Maria Aparecida
, haja vista não haver qualquer comprovação de perigo injusto a que não deu causa.

Nos depoimentos prestados pela apelante
Maria Aparecida
, não houve nenhuma menção a ameaças ou coação perpetradas por quem quer que seja, sendo apenas afirmado que foi pedido a ela que guardasse a sacola contendo o entorpecente. Poderia ter se recusado, haja vista a ausência de qualquer mal injusto.

O fato é que a recorrente
Maria Aparecida
ficou incumbida de esconder a droga em razão de sua idade, pois havia o entendimento que ela não seria presa por ser idosa, além de não ser revistada no momento da abordagem, pela ausência de policial feminina.

A defesa requer a absolvição das apelantes
Cleodiane
e
Cristiane
da conduta descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, afirmando não haver provas de vínculo associativo entre elas, que justifique a decisão condenatória.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, configura-se quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da mesma Lei, sendo indispensável para a comprovação da materialidade, o
animus
associativo, de modo estável e permanente com a finalidade de cometer tais delitos.

Acerca da imprescindibilidade do
animus
associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci ao comentar o artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

“[...] Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. [...]”
(
in
Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 366)

In casu
, em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho que a hipótese é de manutenção da condenação das apelantes em relação à prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, pois, restaram nos autos, comprovação,
quantum satis
, do
animus
associativo entre as acusadas
Cleodiane
e
Cristiane
, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente.

Foi deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos das apeladas, conforme decisão de Ids. 66828090 e 66828091.

O laudo pericial criminal nº 2.10.2019.36279-01 (Id. 66828226) obteve êxito em extrair dados dos aparelhos de celulares aprendidos.

Dentre as provas colhidas na instrução processual, especialmente o laudo pericial realizado pela POLITEC-MT nos aparelhos celulares apreendidos, quais sejam: 01 (um) celular cor dourada, marca Samsung, modelo SMG532MT, números de IMEI 356957083235367 e 356958083235365 e 01 (um) celular cor branca em sua parte anterior, marca Multilaser, modelo MF2a, números de IMEI 860766028777642 e 860766029287666, os quais pertenciam respectivamente à
Cristiane
e Silvan, nota-se que estes trocaram mensagens que revelam o contato pessoal entre os acusados.

Ainda, verifica-se que ambos aparelhos celulares contam com o contato denominado
“LAKANAA”
, correspondente ao número +5566996172140. Ocorre que, no celular de propriedade de Cristiane, foi encontrado uma mensagem enviada por este contato para ela no dia 16 de abril de 2018 (dia dos fatos), às 18h12, com o seguinte texto
“Fala que você vai resgatar 150 gramas pro lacraia”
.

Tal mensagem revela claramente o contexto de tráfico em que ela estava inserida com os demais, pois, conforme termo de apreensão, foram apreendidos 148,6g (cento e quarenta e oito gramas e seis decigramas) de substância entorpecente.

Verificou-se também que, dos dados extraídos do aparelho celular de Silvan, entre as chamadas discadas se encontra o mesmo número correspondente ao contato suspeito (LAKANAA) do aparelho celular de
Cristiane
, sendo a chamada realizada no dia dos fatos, às 17h47, além de três chamadas recebidas no mesmo dia, entre os horários das 17h32 às 18h09.

Eventuais dúvidas da associação entre as apelantes
Cleodiane
,
Cristiane
e Silvan foram sanadas durante o interrogatório da recorrente
Maria Aparecida
, que afirmou que
Cristiane
lhe disse naquele dia que estava indo para Sinop, pois Silvan havia lhe dito que ela seria “associada”, que estava levando-a para ser “batizada”, não sabendo explicar o que isso significava.

Ressalte-se que a apelante
Cleodiane
afirma que não conhecia a acusada
Cristiane
, no entanto, no depoimento desta na fase inquisitorial, Cristiane afirma que
Cleodiane
e Silvan moravam com esta em sua residência na cidade de
Cláudia
.

Em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, a apelante
Cleodiane
afirma que Silvan, seu esposo, comercializava entorpecente, sendo a mercancia espúria de seu conhecimento.

Desta forma, não é simplesmente o fato de ser esposa de Silvan que faz concluir que a apelante
Cleodiane
compunha esta associação, mas também pelo fato de que auxiliava materialmente Silvan no comércio de entorpecente, em união de esforços com
Cristiane
, além de utilizar os valores obtidos com o lucro ilícito para subsistência.

Assim, torna-se incontestável que
Cleodiane
e
Cristiane
incorreram também na prática de associação para o tráfico ilícito de drogas.

Na segunda fase dosimétrica, a defesa busca o reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, em razão da vulnerabilidade das apelantes.

Todavia, entendo que esta tese não merece guarida.

Conforme mencionado alhures, as apelantes foram cooptadas para a prática de crime de tráfico para auxiliarem Silvan, sendo informado na denúncia aos policiais militares que as mulheres transportariam o entorpecente sem suas partes íntimas.

Conquanto a defesa mencione situação concreta da vulnerabilidade, não se mostra razoável o reconhecimento da atenuante inominada, pois, no caso dos autos, não restou comprovado sequer as supostas situações precárias das recorrentes.

Neste sentido:

[...] Na espécie, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação dos fatos e das provas juntadas ao processo, consideraram que não ficou demonstrada a situação de vulnerabilidade apontada pelos réus. [...]
(HC 391.028/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 25/09/2017)

De outro lado, observa-se que a apelante Cristiane aderiu à conduta criminosa em razão de promessas de auxílio financeiro por parte de Silvan, não apenas para subsistência, mas, inclusive, para a compra de uma residência de propriedade de
Cristiane
.

Com relação à
Cleodiane
, por ser companheira de Silvan, esta usufruía de todo o lucro obtido com a mercancia ilícita da droga e, conforme mencionado por ela mesma, Silvan comercializava entorpecente em tempo bem anterior às suas prisões, pois estavam casados há mais de 20 anos.

No tocante à
Maria Aparecida
, embora não haja informações de quanto receberia pela empreitada criminosa, verifica-se que ela era peça fundamental no êxito criminoso, bem como na tentativa de eximir as demais acusadas, tendo em vista que se acreditava que esta não seria presa em virtude de sua idade avançada.

Em relação ao pleito de aplicação da minorante constante no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, não é possível, pois, com relação às apelantes
Cleodiane
e
Cristiane
, além do tráfico, restou caracterizado também o crime de associação para o tráfico de drogas, circunstância que, por si só, evidencia que não se tratam de traficantes eventuais, mas de agentes efetivamente comprometidas com o nefasto comércio e que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

São os requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, para fins de aplicação da causa especial de diminuição de pena:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”
(negritou-se)

A propósito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação.

Nessa linha,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.
Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. [...]”
(HC 129.360, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016) (negritou-se)

E também o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nessa linha, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de
associação
para o
tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a
aplicação
da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). [...]
(AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (negritou-se)

Com relação à apelante
Maria Aparecida
, verifica-se que foi reconhecida a reincidência, logo, não cumpre os requisitos da causa especial de diminuição de pena, de forma cumulativa, conforme mencionado na sentença:

“[...]
Existente a circunstância agravante de reincidência prevista no art. 61, inciso I, por haver condenação criminal transitada em julgado em desfavor da ré
(número do processo 0007159-17.2010.8.22.0001 que tramitou na Comarca de Vilhena-RO, com trânsito em julgado em 27.10.2017), agravo a pena em 10 (dez) meses, passando a ser dosada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]”
(Id. 66828279) (negritou-se)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Martins
,
Maria Aparecida de Souza
e
Cleodiane Borges Sardinha
, mantendo incólume a
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021